Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou procedente, de forma unânime, ação direta de inconstitucionalidade, para declarar formalmente inconstitucional a Lei Distrital n. 7.470/2024, em sua integralidade, por violação ao disposto no artigo 71, § 1o, inciso IV, e no art. 100, incisos IV e X, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, com efeitos “ex tunc” e “erga omnes”.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão no que diz respeito à adequação do caso à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao entendimento firmado no ARE 878.911-RG, segundo o qual não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (Tema 917 de Repercussão Geral).
III – Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pelo embargante pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão, por inconformismo, uma vez que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.
5. A rediscussão dos fundamentos que foram utilizados no acórdão para se declarar a inconstitucionalidade formal orgânica da lei distrital objeto de controle abstrato, tendo como parâmetro a Lei Orgânica do Distrito Federal, com o intuito de adequar o julgado à interpretação e à avaliação do embargante, não cabe na via estreita dos embargos de declaração e deve ser objeto de recurso próprio.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.